Tribunal: TJDFT
Processo: 0750552-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750552-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCOSEGURO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE LEGAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA No 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. NÃO CABIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COMO VENDA CASADA. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar rejeitada. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. 4. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira. 6. É lícita, como regra, a contratação de seguro prestamista como forma de assegurar o adimplemento do financiamento bancário, incumbindo ao autor a prova de que tal contratação lhe foi imposta a título de venda casada para que se viabilize a invalidação de tal contrato. 7. Apelo não provido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, bem como requer o reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 2o e seguintes, todos da Lei 14.509/2022, 8o do Código de Processo Civil, e 6o, incisos V, VII, XI e XII do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a base de cálculo para aferição da margem consignável deve ser a remuneração líquida (remuneração bruta deduzida dos descontos compulsórios), e não a remuneração bruta, como fixado pelo acórdão recorrido, sob pena de violação ao limite máximo de trinta e cinco por cento (35%) previsto na legislação. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial. Expõe a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Declara afronta ao direito básico do consumidor à revisão das cláusulas contratuais e à preservação do mínimo existencial, diante da onerosidade excessiva causada pelos descontos; c) artigos 370, 371, inciso I, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil e financeira para aferir o custo de captação e o spread bancário. Aduz, ainda, contrariedade ao Tema Repetitivo 27 do STJ e pede o afastamento da aplicação do Tema 1.085 do STJ; d) artigos 39, inciso I, e 42, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, defendendo a necessidade de restituição do seguro prestamista, diante da cobrança de juros sobre o valor do seguro, prática que configura enriquecimento ilícito. Ressalta que a cobrança de juros sobre o prêmio do seguro vinculado ao empréstimo consignado é abusiva e enseja repetição do indébito. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 78457613). Em contrarrazões (ID 78722824 e ID 78722830), as partes recorridas BRB - Banco de Brasília S.A. e BRB - Crédito Financiamento e Investimento S.A. requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958. Também em sede de contrarrazões (ID 78861934), a parte recorrida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. solicita que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. Nas contrarrazões (ID 79274057), a parte recorrida BANCOSEGURO S.A. pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB/RJ 185.969. Ainda em contrarrazões (ID 79319044), a parte recorrida BANCO INTER S.A. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892-S. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o e seguintes, todos da Lei 14.509/2022, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860, e em relação às partes recorridas em nome dos advogados MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958, SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB/RJ 185.969 e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892-S, conforme ID ́s 78457613, 78722824, 78722830, 78861934, 79274057 e 79319044. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028